Tribunal: TCU
Processo: 023.708/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 494756, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 494756, funçãonull, que teve como objeto INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL (no da TCE no sistema: 881/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 586/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Fonte Boa/AM, por meio do contrato de repasse 0150425-84/2002. Considerando que a AudTCE propôs o arquivamento do processo, em face da prescrição quinquenal da pretensão sancionatória e ressarcitória para este Tribunal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 5 anos entre o evento 2 (parecer da Caixa Econômica Federal, de 30.11.2007, peça 7) e o evento 3 (nota 00015/2017/COJUR/PFSUFRAMA/PGF/AGU - Parecer jurídico, de 6.2.2017, peça 46). Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte concordou com a proposta da unidade instrutiva. Considerando, no entanto, que o prazo da prescrição quinquenal somente começa a fluir após a ocorrência do termo inicial da contagem do prazo prescricional, que ocorreu em 24.3.2007, por ocasião da entrega da prestação de contas (art. 4o, II, da Resolução TCU 344/2022), sendo interrompido pelo primeiro ato inequívoco de apuração (evento 2 - parecer da Caixa Econômica Federal, de 30.11.2007, peça 7), conforme entendimento fixado por este Tribunal no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Benjamin Zymler. Considerando que, no caso em análise, o transcurso de prazo superior a 9 anos entre o evento 2 e o evento 3 resultou, na verdade, na prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória para este Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivá-lo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 172-175), aos responsáveis e à Suframa, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 023.708/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Sebastião Ferreira Lisboa (XXX.452.002-XX); Wilson Ferreira Lisboa (XXX.629.502-XX). 1.2. Entidade: Município de Fonte Boa/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.